Tribunal: STF
Processo: HC 267068
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Antonio da Vitoria impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, no qual se pleiteava o reconhecimento da atipicidade material da conduta e a absolvição do agravante, condenado por estelionato contra a Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 
2. O agravante foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, cumulada com multa, por estelionato contra a Caixa Econômica Federal, envolvendo prejuízo de R$ 500,00 (quinhentos reais). 
3. O recurso especial foi negado, com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a aplicação do princípio da insignificância em casos de lesão ao patrimônio público, agravada pela utilização de documento falso. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância pode ser aplicado ao delito de estelionato contra a Caixa Econômica Federal, considerando o valor do prejuízo e a natureza jurídica da instituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O valor do prejuízo, superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 
6. A Caixa Econômica Federal, embora possua estrutura jurídica de direito privado, tem patrimônio constituído por recursos públicos, justificando tratamento jurídico diferenciado e proteção penal específica. 
7. A utilização de documento falso na prática do delito denota elevado grau de reprovabilidade da conduta, reforçando a necessidade de tutela penal e afastando a aplicação do princípio da insignificância. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância não se aplica a crimes de estelionato contra a Administração Pública, especialmente quando o valor do prejuízo supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. A Caixa Econômica Federal, embora regida por normas de direito privado, possui patrimônio público, o que justifica proteção penal diferenciada. 3. A utilização de documento falso na prática de estelionato contra a Administração Pública caracteriza elevado grau de reprovabilidade, afastando a aplicação do princípio da insignificância.
(REsp 2.140.402 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)  

Pretende, em síntese, seja aplicado o princípio da insignificância e “que o ora paciente seja absolvido da imputação do delito do art. 171, §3º do CP nos termos do art. 386, III do CPP”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

É que o Supremo já firmou entendimento no sentido da aplicabilidade, no sistema penal brasileiro, do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).

Assim, tal princípio, se presentes esses quatro vetores, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Nesse contexto, importante transcrever os seguintes trechos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: 

O recurso especial foi admitido, contudo, ao ser submetido à apreciação, teve seu provimento negado, uma vez que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, especialmente no que tange à inaplicabilidade do princípio da insignificância em hipóteses que envolvam lesão ao patrimônio público, agravada pela reprovabilidade da conduta mediante utilização de documento falso (fls. 643-649). 
[...]
No tocante à alegada inexpressividade da lesão jurídica, cumpre salientar que o delito foi praticado no ano de 2011 (fl. 4), período em que o salário mínimo vigente correspondia a R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais). Nesse contexto, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, para a incidência do princípio da insignificância, o valor do prejuízo deve ser inferior a 10% do salário mínimo à época dos fatos. No caso em exame, o montante ultrapassa em muito esse limite, circunstância que, por si só, inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material, independentemente do porte ou da capacidade econômica da parte lesada.
[...]
De igual modo, não vislumbro fundamento apto a ensejar a modificação da orientação firmada quanto à caracterização de lesão ao patrimônio público. Embora a Caixa Econômica Federal possua estrutura jurídica de direito privado, tal circunstância não se confunde com a natureza de seu patrimônio, o qual, diferentemente das demais instituições financeiras, é constituído por recursos públicos, o que justifica o tratamento jurídico diferenciado conferido à sua proteção penal.
Ademais, consignou-se que, no caso concreto, a aplicação do princípio da insignificância mostra-se incabível, tendo em vista a forma como se desenvolveu a prática delituosa, notadamente pela utilização de documento falso, circunstância que denota elevado grau de reprovabilidade da conduta e reforça a necessidade de tutela penal. (grifei)

Dessa forma, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, porquanto o valor subtraído (R$ 500,00) não pode ser considerado ínfimo à época dos fatos (ano de 2011), bem como o paciente praticou o delito contra a Administração Pública mediante utilização de documento falso, de modo a demonstrar maior reprovabilidade da conduta, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância e inviabiliza o pleito absolutório.

Ilustra esse entendimento o seguinte precedente:

Habeas corpus. 2. Furto a estabelecimentos comerciais de forma sucessiva. Bens de pequeno valor não avaliados. 3. Ausência de um dos vetores considerados para aplicação do princípio da insignificância: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 4. Maior desvalor da conduta aliado à personalidade do agente, voltada ao cometimento de delitos patrimoniais (reincidência específica) . 5. Ordem denegada.
(HC 118.040, ministro Gilmar Mendes)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente